Tribunal: STF
Processo: AP 2644
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO BARRA SOARES, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado). 



    Em 24/7/2023, nos autos da Pet 10.993/DF, concedi a liberdade provisória a FÁBIO BARRA SOARES, CPF nº 989.365.906-00, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Encerrada a instrução, as partes foram intimadas para apresentação das alegações finais.



    Em 2/6/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou as alegações finais (eDoc.178).



    A Defesa de FÁBIO BARRA SOARES apresentou as alegações finais, em 18/6/2025 (eDoc.184).



    Em 10/11/2025, a Defesa informou que o réu FABIO BARRA SOARES “foi acometido por crise abdominal aguda e limitante, razão pela qual precisou se deslocar com urgência à clínica de seu reumatologista, Dr. Sérgio Tahan Vilarinho, situada na Rua 16, nº 1.648, Centro, Ituiutaba/MG” (eDoc.229).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.230-232).



    É o relatório. DECIDO.



    Do exame da documentação apresentada, verifica-se que o réu FÁBIO BARRA SOARES precisou se deslocar com urgência à Clinica do médico Dr. Sérgio Tahan Vilarinho (CRM/MG nº 28485), situada na Rua 16, nº 1.648, Centro, Ituiutaba/MG, em razão de dores abdominais intensas (eDocs.230-232).



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, tenho por procedentes as alegações antecipadas do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Capinópolis/MG, para ciência e acompanhamento.



     Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente